Tribunal: TJPA
Processo: 0804807-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804807-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO PRAZERES DA SILVA, EDUARDO RIBEIRO DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LATROCÍNIO TENTADO. ART.
157, § 2º, II e VII, e § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE APRESENTA PLURALIDADE DE AGENTES, ESTANDO UM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESIDIA DO PODER JUDICIÁRIO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DIOGO PRAZERES DA SILVA E EDUARDO RIBEIRO DE MOURA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Breu Branco
.

Alegou o impetrante, ID

13338074, em síntese,
que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção em razão de estarem presos há cerca de quatro meses sem que tenha sido concluído e remetido o respectivo IPL em desfavor dos mesmos, apesar de ser pacífica a jurisprudência sobre o prazo de 81 dias para o término da instrução criminal quando preso o acusado.

Alega estarem que a situação dos pacientes é crítica uma vez que estão presos sem que nem mesmo a ação penal tenha sido instaurada já que não fora ofertada a competente denúncia, devendo ser reconhecida a presunção de inocência em favor dos pacientes, restando configurada a antecipação de pena, alegando ainda falta de fundamentação na decisão que decretou a medida, ressaltando serem os pacientes detentores de condições pessoais favoráveis e que, em liberdade, não causarão nenhum óbice à instrução processual.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade aos paciente ainda que com a cominação de outra medida cautelar, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Recebidos os autos, solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID 13456748/749, e, com fulcro nas informações prestadas, foi negada a liminar, em ID 13477467.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 13549711, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de suas custódia, mormente por ainda não ter sido oferecida a competente denúncia, bem como por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

- No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo, verifico que este não se configura, pois, como relatou a autoridade apontada coatora, os ora pacientes foram presos em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, e § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB, pois, em 12/06/2022, após passarem algum tempo consumindo bebida alcoólica em um bar com a suposta vítima, passaram a segui-la quando esta saiu do bar e, agindo pelas costas daquela, a atingiram com uma paulada e desferiram um golpe de faca em seu pescoço, tudo com o fito de roubar determinada soma em dinheiro que a vítima levava consigo, tendo sido a prisão decretada em razão da representação da autoridade policial, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e o perigo gerado à sociedade pela liberdade dos mesmos.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão uma vez que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva dos ora pacientes, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de suas liberdades, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelos pacientes é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando demonstrado nos autos lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade dos pacientes, atendendo com isso o magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo.

- No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o início da instrução processual, tenho que este também não se configura, pois já recebida a denúncia, como constatado em consulta ao sistema PJE. Ademais, a constrição cautelar dos pacientes perdura há pouco mais de 04 meses, não estando o feito parado, mas tão somente no aguardo da apresentação da denúncia pelo órgão ministerial, o que já ocorreu, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário a ocasionar eventual morosidade ou inércia na prestação jurisdicional.

Acerca da ausência de excesso de prazo em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2. In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual respondem os pacientes possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Analisando acuradamente a decisão ora impugnada e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo a quo, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o decisum vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva dos pacientes. Na hipótese, a decretação da prisão preventiva dos pacientes não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois há necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, além de impedir a continuidade da prática criminosa, já que os acusados agiram com extrema agressividade, desferindo golpes de arma branca no pescoço da vítima e pauladas em sua cabeça, o que gerou risco de morte à vítima. Além disso, o paciente Eduardo Ribeiro de Moura permanece foragido até os dias atuais. Essas circunstâncias justificam a constrição cautelar, consoante pacífico entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a segregação é pautada no modus operandi do crime. (...)

Assim, ressalta-se que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a consubstanciar a concessão do mandamus, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, levando em consideração a complexidade do processo, com pluralidade de agentes no crime em comento, sendo um deles foragido, portanto, como claramente se vê, o processo está razoavelmente dentro do prazo.

Deste modo, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente mandamus, tendo em vista que o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando de forma alguma o interregno processual até o momento coação ilegal. Não obstante os fatos expostos, não quer dizer que os pacientes possam aguardar ad aeternum a decisão jurisdicional após a apresentação das alegações finais defensivas, sobretudo a partir do advento da EC nº 45, que acrescentou expressamente a duração razoável do processo como direito fundamental de todo acusado.

Neste sentido, entende-se como de bom alvitre que esta Egrégia Seção de Direito Penal recomende celeridade ao Juízo do feito a fim de que seja dada a devida agilidade processual que o caso merece, uma vez que se trata de processo de RÉUS PRESOS, para que assim não se caracterize constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estarem os pacientes sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.”

Como ao norte relatado, o feito apresenta pluralidade de agentes e um deles se encontra em local incerto e não sabido, não havendo que se falar em falta de fundamentação e tampouco em excesso de prazo, tendo em vista que a denúncia já fora oferecida. Ademais, circunstância aleatória que obsta o bom andamento dos feitos não pode ser colocada na conta do Poder Judiciário que, como já demonstrado, não opera em desídia.

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2023